Tribunal: STF
Processo: Rcl 57112
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise da prevenção. Art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Partes não coincidentes. Não aplicação. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc. 



      O Ministro Edson Fachin submete a presente reclamação a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



      “DECISÃO:



      1. Trata-se de reclamação aforada por Andre Gustavo Vieira da Silva em face de decisão do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba de recebimento da denúncia na Ação Penal n. 5035263- 15.2017.4.04.7000/PR, ao fundamento de que teria importado em usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Salienta, em síntese, que, “ante a similaridade demonstrada quanto à situação da Reclamação nº 43.007, sobretudo quanto às irregularidades decorrentes da acusação do Reclamante com amparo em elementos imprestáveis decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como em razão da ofensa às regras de competência e ofensa aos princípios do juiz natural e da imparcialidade”, para então requerer “o reconhecimento da nulidade dos atos praticados na Ação Penal nº 5035263- 15.2017.4.04.7000/PR a partir da decisão que recebeu a denúncia”. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 29.11.2022, por prevenção ao HC 152.676 (e.Doc. 41). Por intermédio da Petição protocolada em 30.11.2022 (e.Doc. 42), a defesa técnica do reclamante postula “a remessa da presente Reclamação à Presidência deste Supremo Tribunal Federal a fim de que seja avaliada a prevenção do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski para análise da inicial formulada, com a consequente redistribuição dos autos”.



      2. Conforme adiantado, insurgem-se os reclamantes, em síntese, contra o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal nos autos da Ação Penal n. 5035263-15.2017.4.04.7000/PR, em trâmite no Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.



      No pedido de redistribuição dos autos, a reclamante expressamente defende a distribuição por dependência à RCL 43.007 de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, sob os seguintes fundamentos (e.Doc. 42):



    ‘A presente Reclamação foi apresentada em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR na Ação Penal nº 5035263- 15.2017.4.04.7000/PR, que contrariou a autoridade de decisão pronunciada pelo Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski no âmbito da Reclamação Constitucional nº 43.007.



    Na hipótese dos autos, uma vez que a decisão paradigma que ampara a presente Reclamação é decorrente da Reclamação nº 43.007, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a distribuição dos presentes autos deveria ser realizada à relatoria deste Exmo. Ministro, a quem compete a análise das alegações apresentadas’



      Ao que tudo indica, a pretensão veiculada detém o potencial efeito de afastar a prevenção temática para os processos relativos à Operação Lava Jato sob a perspectiva do ato paradigma, no qual não figurou como parte o reclamante e nem tampouco foi proferida decisão dotada de efeito erga omnes.



      3. Diante das particularidades do pedido, submeto a questão ao exame da eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber.



      Publique-se. Intime-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      A Reclamação 43.007/DF, em que Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva, sob alegação de ”que as rr. decisões proferidas pelo MM. Juízo da 13ª. Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR no âmbito da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR (eventos 20992 e 21163 ) e nos autos do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000/PR (evento n. 2118) contrariaram a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos do Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Agravo Regimental na Reclamação n° 33.543/PR”



      O art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.”(destaquei) 



      À míngua da coincidência entre as partes processuais, que figuram na presente reclamação, bem como na citada RCL 43.007, não se configura a hipótese da prevenção.



      Constato, ainda, haver coincidência de origens entre esta reclamação e os habeas corpus 152.676/PR, 157.620/PR, 157.627/PR e 167.342/PR, todos sob a relatoria do Ministro Edson Fachin.



      Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito para o Ministro Edson Fachin.



      Restituam-se os autos ao gabinete do Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente